Tribunal: TJES
Processo: 5008115-49.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008115-49.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ELIZABETH DE SOUZA RODRIGUES SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SIMILARIDADE DAS ASSINATURAS DA PROCURAÇÃO E CONTRATO Nº 0123359118501 (CESSÃO DE CRÉDITO). SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO Nº 340852650-1. DESCONTOS. INDÍCIOS DE FRAUDE.

DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 7.000,00). RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008115-49.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A

Recorrida:
ELIZABETH DE SOUZA RODRIGUES SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7094146).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia;
b)

que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente (cessão de carteira do banco PAN para o banco BRADESCO);
c)
que os contratos em questão foram formalizados mediante a coleta da assinatura da recorrida e apresentação de seus documentos de identidade no ato da contratação;
d)
que não é cabível repetição do indébito ou indenização por danos morais;
f)
afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios em razão da inexistência de má-fé por eventual fraude na contratação. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Ao analisar os autos, verifico que a parte recorrida sustenta não ter contratado os empréstimos de nºs 340852650-1 (com início dos descontos em se benefício previdenciário em 13/10/2020, referente a 84 parcelas de R$ 85,52) e 0123359118501 (com início dos descontos em se benefício previdenciário em 27/12/2018, referente a 72 parcelas de R$ 165,41), conforme ID 7094096.

Em relação ao contrato de nº 0123359118501, o banco recorrente apresentou cópia do indigitado negócio jurídico (ID 7094107), esclarecendo se tratar de um refinanciamento realizado em 20/12/2018, cuja operação de crédito objeto do refinanciamento foi a cédula nº 293554891, emitida em 04/12/2014 pelo banco PAN.

Todavia, ao confrontar as assinaturas constantes do aludido contrato (ID 7094107), com as do documento de identificação (ID 7094093) e procuração (ID 7094094), verifico uma certa identidade entre as mesmas, não sendo possível verificar,
in casu
, a (i)legalidade da contratação, sem que haja a produção de prova pericial, notadamente em relação à controvérsia existente em atestar a autenticidade da respectiva contratação.

Assim, no que tange ao contrato de nº 0123359118501, a verificação da validade da assinatura da recorrida é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial, sobretudo porque, no caso dos autos, a recorrida nega ter entabulado tal negócio jurídico.

Desse modo, em relação ao indigitado contrato de nº 0123359118501, entendo que a preliminar arguida pelo banco recorrido deve ser acolhida, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

De outro lado, no que se refere ao contrato nº 340852650-1, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a recorrida nega ter contratado o indigitado empréstimo consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova que comprovassem a contratação, o recorrente se limitou a meros argumentos em sua contestação, não apresentando a cópia do aludido contrato.

Dessa forma, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato de nº 340852650-1, foi realmente assentido pela parte recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo em comento.

Sendo assim, com a declaração de nulidade do contrato de empréstimo de nº 340852650-1, a restituição dos valores descontados é medida impositiva, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte recorrida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e a condenação do banco recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ressaltando-se que a má-fé deste evidencia-se na cobrança de um serviço que não fora contratado.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados à recorrida, já que razoavelmente se espera que as instituições financeiras adotem medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pela recorrida configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo banco recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
[1]
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 7.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
ANULAR
parcialmente a sentença objurgada, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento e processamento de eventual irregularidade da contratação do empréstimo nº 0123359118501, e por via reflexa, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)